Tribunal: STF
Processo: HC 264030
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA LIMINAR EM HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO - “CPMI DO INSS”. CONVOCAÇÃO PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA. CONTADOR. ALEGAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES QUANDO SOLICITADO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.